Tribunal: STF
Processo: RE 1587765
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 125): 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HANGAR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. OBRIGAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. LIMITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
- Remessa necessária conhecida de ofício, no termos do art. 496 do Código de Processo Civil. 
- Sendo fato incontroverso que os hangares dos réus localizados no Aeroporto da Pampulha apresentam irregularidades referentes às normas de segurança e combate a incêndio e pânico, a manutenção da sentença que condenou os réus a adotarem as medidas necessárias para regularização se impõe. 
- Mostra-se razoável o prazo fixado para cumprimento das obrigações, mormente considerando a data em que as irregularidades foram constatadas, aliado ao fato de que os réus já deram início aos procedimentos de adequação. 
- Não há óbice à imposição de multa cominatória em desfavor do Poder Público, na medida em que constitui meio coercitivo legítimo a promover o cumprimento da determinação judicial, devendo, contudo, ser limitada.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 146), foram rejeitados (Doc. 155).
No Recurso Extraordinário (Doc. 163), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido “ ao manter o prazo de 210 dias fixado na sentença, interferiu no poder de gestão do Estado, alterando a ordem de escolha de prioridades a serem atendidas em momento de grave crise financeira, contrariando o art. 2º da CF-88 pela não observância do princípio da separação dos poderes, assim como o art. 5º, pela não observância do princípio da isonomia, levando-se em conta que há diversas estruturas físicas necessitadas de regularização no tocante à prevenção e combate a incêndio e pânico Estado afora, impondo-se, dessa forma, situação desigual em relação a esses demais imóveis” (Doc. 163, fl. 3).
Argumenta que “não foi considerado na d. decisão que é essencial a existência de prévia dotação orçamentária, que o projeto básico e o executivo devem ser elaborados, a licitação deve obedecer aos prazos legais, há a possibilidade de recursos em várias fases, e imprevistos, como em toda obra, inviabilizando o cumprimento do prazo fixado” (Doc. 163, fl. 6)
Destaca que “não compete ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário determinar, diante da atual crise econômica vivenciada pelo recorrente, quais estruturas físicas terão prioridade na gestão, em termos de regularização das condições de prevenção e combate a incêndio e pânico.” (Doc. 163, fl. 10).
Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 698/STF (Doc. 170). 
Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (doc. 211), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “A hipótese dos autos, por outro lado, trata da adequação de hangares, mantidos pela Administração Pública no Aeroporto da Pampulha, a normas de prevenção e combate a incêndio e pânico” (Doc. 212).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 215). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a condenação do ESTADO DE MINAS GERAIS se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a execução integral do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) constituem condição indispensável para assegurar aos usuários dos hangares em que estão instalados o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018) 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 

O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.
Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1356189 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 25/2/2022) 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente